Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712336-31.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP, MARCELO MARTINS DE SOUZA, WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME APELADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA, WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME, AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo do recurso adesivo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 17:23:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador